Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711952-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificação da existência de imóveis registrados em nome da executada. A agravante sustenta que a decisão viola o princípio da cooperação e que a situação fundiária do Distrito Federal justificaria a concessão da medida. Pede “a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que sejam fornecidas informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome do devedor É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preparo recolhido. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. No caso dos autos, o agravante não demonstrou de forma concreta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre observar, de toda forma, que a medida requerida tem remotas chances de êxito, por se tratar de pesquisa de direitos sobre bem imóvel registrado na SEFAZ/DF em nome de pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora